Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-93.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-93.2023.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO MOURA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO, JERONIMO JESUS DE LIMA FILHO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 STJ. OMISSÃO QUANTO AOS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. IMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO BASE CORRETO NA FOLHA DE PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que, em Ação de Cobrança de Retroativos e Reajuste Salarial, proposta em face do Município de Araci, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda e condenou o Ente Público ao pagamento de diferenças salariais, decorrentes da não aplicação integral da revisão geral anual, a partir de 13.04.2018 até 2022, com exclusão do ano de 2021, determinando a apuração dos valores em liquidação de sentença e fixando sucumbência recíproca. O Recorrente sustentou a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, alegando incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, apontou julgamento
citra petita
pela ausência de menção expressa aos reflexos das diferenças salariais sobre outras verbas remuneratórias, requereu a ampliação da condenação para assegurar a atualização do vencimento base até a efetiva implementação na folha de pagamento e pleiteou a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a pretensão de cobrança de diferenças salariais contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, ou ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil; estabelecer se a ausência de previsão expressa dos reflexos das diferenças salariais sobre outras verbas remuneratórias configura julgamento
citra petita
; determinar se a condenação deve abranger, também, a obrigação de implementação do vencimento base correto, na folha de pagamento, até sua efetiva regularização; e verificar se houve sucumbência mínima do Acionante apta a afastar a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição aplicável às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública é regulada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas ou direitos em face dos Entes Públicos, norma especial que prevalece sobre o prazo geral do Código Civil.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo, envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição não alcança o fundo de direito, quando este não é expressamente negado pela Administração, atingindo, somente, as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da
demanda
, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação ao pagamento de diferenças de vencimento base produz efeitos automáticos sobre todas as vantagens remuneratórias, calculadas com
esteio
na remuneração principal, de modo que a ausência de menção expressa aos reflexos em décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e demais verbas configura omissão que deve ser sanada, para conferir maior clareza e efetividade ao título executivo judicial.

O reconhecimento judicial do direito à revisão remuneratória impõe não apenas a obrigação de pagar o passivo acumulado, mas, também, a obrigação de fazer consistente na regularização do vencimento base do servidor em folha de pagamento, devendo a condenação abranger as parcelas vencidas desde o marco prescricional até a efetiva implementação do valor correto.

O acolhimento da prescrição de parte das parcelas, em obrigações de trato sucessivo, caracteriza decaimento mínimo do Demandante, quando reconhecido o direito material principal, razão pela qual incide a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao Demandado o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 205; CPC, arts. 86, parágrafo único, 141 e 492; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; TJBA, Apelação nº 0399886-61.2012.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 09.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000647-93.2023.8.05.0014
,
oriundos da Comarca de Araci, tendo como Apelante
CRISTIANO MOURA DE OLIVEIRA
, sendo Apelado
MUNICIPIO DE ARACI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.